Tribunal: TJES
Processo: 5002282-50.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002282-50.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

2. A leitura do comando sentencial evidencia ter o julgador analisado os argumentos autorais e aqueles declinados em embargos, não havendo que se confundir fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes no artigo 489, §1º do CPC.

3. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. O contrato objeto da demanda, por prever obrigação positiva, líquida e o termo para o seu adimplemento, autoriza o manejo da presente demanda e atrai a incidência do disposto no
caput
do artigo 397 do Código Civil, dispensando-se interpelação judicial para o fim da constituição em mora (mora
ex re
).

4. Por não se aplicar o benefício de ordem “ao fiador em caso de renúncia expressa ou tácita, caso prevista a responsabilidade solidária do garantidor, nos termos do art. 828, II, do CC” (STJ, AgInt no REsp n. 1.708.606/PR), e sendo essa a hipótese dos autos, descabidas as ponderações lançadas no sentido de obstar o trâmite processual contra os demandados. Outro aspecto a guiar a apreciação ora lançada é que "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial" (STJ, AgRg no REsp 1.033.736/SP).

5. A despeito da afirmação de que haveria a indevida incidência de comissão de permanência – na medida em que cumulada com outras rubricas –, demonstração não houve no sentido de que compunha o valor cobrado. Acerca dos juros, não obstante a insurgência da parte recorrente, certo é que previsão contratual superior em alguma medida à taxa diversa praticada no mercado não encerra
ipso facto
abusividade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002282-50.2021.8.08.0014

APELANTE
S
: MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI
E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 1904181, que rejeitou

os embargos monitórios opostos pelos ora apelantes e acolheu “a pretensão autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com fulcro no artigo 702, § 8º do CPC, devendo a ação prosseguir conforme o rito estabelecido para o cumprimento de sentença (art. 523 e seguintes, CPC)”.

Em razões de apelação, sustentou-se carecer de fundamentação adequada o comando sentencial - “houve efetivo preterimento de todas as teses neste recurso elencadas, tendo o juízo se dedicado exclusivamente a afastar as questões preliminares e, no mérito, tratar da propriedade do título para instruir a ação monitória e da ausência de irregularidade na prática de anatocismo, incidência de juros moratórios e correção monetária, cobrança de taxa de permanência (que não teria ficado comprovada, em análise das planilhas apresentadas pelo Apelado)”.

Pois bem. De logo, saliento que a leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam ter havido o contraponto que faz do recurso dialético, afinal, o requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Diversamente do alegado pela parte recorrente, a leitura do comando sentencial evidencia ter o julgador analisado os argumentos autorais e aqueles declinados em embargos, não havendo que se confundir fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes no artigo 489, §1º do CPC.

Entendo válido rememorar, de início, que a ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

O mencionado contraditório diferido, segundo abalizada doutrina, não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do
ex adverso
1
.

O contrato objeto da demanda (financiamento de operação com recursos em moeda estrangeira), por prever obrigação positiva, líquida e o termo para o seu adimplemento, autoriza o manejo da presente demanda e atrai a incidência do disposto no
caput
do artigo 397 do Código Civil, dispensando-se interpelação judicial para o fim da constituição em mora (mora
ex re
).

Outrossim, por não se aplicar o benefício de ordem “ao fiador em caso de renúncia expressa ou tácita, caso prevista a responsabilidade solidária do garantidor, nos termos do art. 828, II, do CC” (STJ, AgInt no REsp n. 1.708.606/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/3/2022), e sendo essa a hipótese dos autos, descabidas as ponderações lançadas no sentido de obstar o trâmite processual contra os demandados.

Outro aspecto a guiar a apreciação ora lançada é que "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor" (STJ, AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014). Nesse passo, a despeito da afirmação de que haveria a indevida incidência de comissão de permanência – na medida em que cumulada com outras rubricas –, demonstração não houve no sentido de que compunha o valor cobrado.

Acerca dos juros, não obstante a insurgência da parte recorrente, certo é que previsão contratual superior em alguma medida à taxa diversa praticada no mercado não encerra
ipso facto
abusividade, devendo prevalecer a autonomia da vontade das partes em optar pela realização do contrato, haja vista que outras vantagens podem ter sido oferecidas de forma a compensar eventual diferença (nesse sentido: TJES, Apelação nº 35120258542, publicado em 16/11/2015).

Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por
conhecer e
negar
provimento ao recurso
, mantendo irretocada a sentença.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
Nesse sentido: Daniel Amorim Assumpção Neves em Manual de direito processual civil (volume único, 2016, p. 1308).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.